Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DÉBITO BANCÁRIO. RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA PRESCRITA. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA (ART. 42/CDC). DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré (BRB - Banco de Brasília S/A) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para pronunciar a prescrição e declarar inexigíveis os débitos cobrados pelas rés relativas ao cartão visa gold 4127.XXXX.XXXX.1018, e determinar a cessação de todos os atos de cobrança por telefone, inclusive inscrição em plataforma on-line de negociação, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, por cada ato realizado, desde que devidamente comprovado, bem como condenar as rés solidariamente a pagarem à autora a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, e devolverem a quantia de R$ 1.971,00 (um mil novecentos e setenta e um reais), correspondente ao dobro da quantia debitada na conta da autora.

2. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que o serviço de cartão de crédito é provido por pessoa jurídica diversa, qual seja, CARTÃO BRB S/A. No mérito, afirma que é possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Aduz não haver nexo causal entre a conduta da instituição bancária e o evento, o que afastaria a indenização por dano moral. Alega que a autora autorizou os débitos dos valores devidos pela utilização do cartão de crédito na conta corrente, razão pela qual não há que se falar em devolução de valores. Requer o provimento do recurso, com vistas a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária na retenção da verba salarial da autora.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme o art. 18/CDC todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia econômica respondem solidariamente pelos vícios do serviço. Além disso, o conjunto probatório evidencia que a retenção de numerário foi levada a efeito pelo banco recorrente. Verifica-se, dessa forma, a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo. Ademais, a verificação da responsabilidade ou não da parte é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Preliminar rejeitada.

7. Conforme exposto na petição inicial, a autora é titular de conta vinculada ao banco requerido na qual recebe seus vencimentos. Afirma ter sido debitada pelo banco a integralidade do salário creditado em sua conta corrente a fim de abater débito proveniente de cartão de crédito (CARTÃO BRB) referente ao ano de 2015.

8. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança extrajudicial, conforme Recurso Especial no 1.694.322/SP, 2016/0301649-0, da Relatora Ministra Nancy Andrighi.

9. Todavia, mostra-se abusiva a retenção do salário da cliente para quitação de dívida cuja pretensão se encontra prescrita. Viola a boa-fé objetiva a conduta do banco que, sob a alegação de haver previsão expressa em contrato, retém a integralidade dos proventos depositados na conta salário da autora para o pagamento de dívida de cartão de crédito realizado em 2015.

10. Quanto à repetição de indébito, a recorrente não comprovou a legalidade do desconto na conta da autora. Assim, correta a condenação ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente retido, pois não houve demonstração de engano justificável. Precedente: Acórdão 1671747, 07117984920228070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023.

11. Com relação ao dano moral, a recorrida teve sua renda mensal integralmente retida pelo banco recorrente, o que, por óbvio, comprometeu sua subsistência e de sua família. Configurada, pois, ofensa aos atributos da personalidade. Assim, deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica a que destina.

12. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

13. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.